Tribunal: TJES
Processo: 0017810-73.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017810-73.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: C. V. L. MONTEIRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEFICÁCIA DE DILIGÊNCIAS E CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. ART. 40 DA LEF. SÚMULA 314 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal de crédito tributário (Taxa de Fiscalização de Anúncio de 2010), fundamentada na ausência de localização de bens penhoráveis e na ineficácia das diligências realizadas após o prazo de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a constrição judicial via RENAJUD sobre veículo vendido a terceiro antes do ajuizamento da execução, e a posterior tramitação de embargos de terceiro para desconstituir tal penhora, possuem o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prescrição intercorrente incide quando, transcorrido o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o exequente não promove diligências efetivas para a localização de bens do devedor.

Diligências infrutíferas não interrompem a contagem do prazo prescricional quinquenal.

A constrição sobre bem que não mais pertencia ao executado ao tempo do gravame carece de eficácia para obstar a prescrição, uma vez que não representa ato útil à satisfação do crédito.

Cabe ao credor a responsabilidade pela condução da execução fiscal e a indicação de bens penhoráveis, sob pena de o processo ser extinto pelo decurso do tempo sem movimentação útil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de prescrição intercorrente começa a correr automaticamente após o término do período de um ano de suspensão da execução fiscal. 2. A realização de diligências inúteis ou a constrição de bens de terceiros, posteriormente desconstituída, não interrompem o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174, caput; LEF (Lei n. 6.830/1980), art. 40, § 4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 314; STJ, REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS; TJES, Apelação Cível n. 0006248-29.2006.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017810-73.2011.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADA: C. V. L. MONTEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Cachoeiro de Itapemirim

interp
ôs

recurso de apelação em razão da respeitável sentença
id 16135032,

proferida pel
a
MM. Ju
iz

de Direito d
a
Primeira Vara da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, R
egistros Públicos
, M
eio
A
mbiente
e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
,
nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada por ele contra
C. V. L. Monteiro
, que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado e julgou extinto o processo “
nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, ..., com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
”.

Nas razões recursais (id 16135033) o apelante sustentou, em síntese, que 1) “Nessa toada, cabe esclarecer que há constrição realizada nos autos (fl.31), no ano de 2015, por meio de bloqueio de veículo pelo programa RENAJUD. Como perceptível, não encerrou o prazo prescricional.”;
2)
“a presente execução foi suspensa pela oposição de embargos de terceiro, no ano de 2020, novamente, parando o prazo prescricional, que voltou a correr em 2022, com o trânsito em julgado dos embargos de terceiros”;
e 3) “este exequente, a todo tempo, promoveu atos tendentes a movimentar o processo, não permitindo que o mesmo estacionasse sem movimentação.”

R
equereu o acolhimento do
recurso “para reconhecer a inexistência de prescrição intercorrente no presente caso, devendo a execução fiscal retornar para seu regular prosseguimento
”.

Tem-se que o apelante ajuizou
a ação de execução fiscal em face de
C. V. L. Monteiro buscando o recebimento de R$ 3.474,52 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), oriundos de débitos da Taxa de Fiscalização de Anúncio, alusivo ao exercício do ano de 2010, inscritos em dívida ativa. A ação foi protocolada em 12-09-2011 (fl. 4),
autuada e distribuída em 16-11-2011 (fl.6), e o despacho inicial que determinou a citação foi proferido em 16-11-2011 (fl. 7). Apesar d
e
o executado ter sido citado em 21-02-2013 por oficial de justiça (fl. 8), não foi localizado bens passíveis de penhora. O Município requereu em 29-04-2013 a tentativa de penhora on-line
e em caso de infrutífera, seja realizada a busca por veículos automotores por meio do Renajud
(fl.10).
Em 08-05-2015, foi promovida a restrição judicial do veículo registrado no CNPJ do executado (fl. 13-6).
O mandado de penhora foi expedido em 27-06-2017 (fl. 20) e em 05-12-2017 o oficial devolveu alegando não ter localizado o veículo indicado (fl. 20). Foi reiterado pelo Município a penhora e avaliação do veículo em 05-10-2018 (fl. 27) e em 20-02-2019 foi informado que o veículo penhorado foi vendido (fl. 30).

D
urante a execução, houve a interposição de Embargos de Terceiro
por Ademar Liermann em que narra que adquiriu o veículo do executado
em 27-07-2009, de boa-fé e requer a baixa da constrição realizada no bem (fl. 59). A sentença proferida em apenso no processo de n. 0003035-38.2020.8.08.0011 julgou procedente o pedido autoral para determinar a desconstituição da penhora realiza, visto que a aquisição do veículo foi anterior ao ajuizamento da execução fiscal, caracterizando a boa-fé (fl. 63).

Em sentença, o juízo de primeira instância reconheceu a prescrição intercorrente, com base na
não localização de bens passíveis de penhora dos executados e não prosseguimento do feito após transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão
, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/
19
80
(Lei de Execução Fiscal)
.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, quando não localizados bens do executado, o processo pode ser suspenso por um ano, findo o qual o prazo prescricional volta a correr; ou seja, a prescrição intercorrente é aplicável quando, após a suspensão do processo, o exequente não promove diligências efetivas para prosseguimento da execução. Complementa-se tal previsão com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, que preconiza que a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito, salvo a ocorrência de causas interruptivas previstas em seu parágrafo único.

No caso em análise, observa-se que: (I) O despacho que ordenou a citação, marco interruptivo da prescrição, foi proferido em 16-11-20211 (fl. 7); (II) Devido a diversas tentativas de penhora infrutíferas, foi requerido a penhora on-line e a busca por meio do Renajud, em que foi localizado um veículo no CNPJ do executado (fl.13); (III) A sentença dos Embargos de Terceiro determinou a desconstituição da penhora realizada em razão da venda do veículo em 2009, antes da execução ter iniciado, o que demonstra a ausência de localização de bens penhoráveis desde 2015, pois a constrição realizada não foi efetiva (fl. 63); (IV) Entre 2015 e 2020, o Município requereu em diversos momentos a penhora do veículo que foi constrito, apesar da informação do oficial em 2015 que não havia sido localizado; (V) Em 2020, foram opostos os Embargos de Terceiro, sendo que desde 2015 todas as tentativas de localização de bens do executado foram frustradas, desse modo, não há o que se falar de interrupção do prazo prescricional, quando a execução já se encontrava prescrita.

Nesse contexto, observa-se que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorrido entre o despacho que determinou o arquivamento e as manifestações infrutíferas do Município, porque cabe ao exequente adotar diligências efetivas para localização do devedor ou de bens penhoráveis. A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal reforça que a ausência de tais medidas por parte do credor implica o reconhecimento da prescrição intercorrente:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedentes do STJ. 2. Como já esclarecido pelo c. STJ, A tese levantada pelo recorrente, no sentido da necessidade de intimação da Fazenda, acerca da suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, foi afastada no âmbito do RESP Repetitivo n. 1.340.553/RS (STJ; AgInt-RESP 1.728.850; Proc. 2018/0053464-3; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 14/05/2021). 3. Na hipótese dos autos, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional se deu em 28/04/2010, um ano após a suspensão automática que se iniciou com a ciência da diligência inexitosa. 4. A detida análise dos autos revela que, entre 28/04/2010 e 28/04/2015, todas as diligências realizadas foram infrutíferas, razão pela qual não há que se falar em qualquer causa de interrupção da prescrição durante esse período. 5. Na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as diligências infrutíferas não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente. 6. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0006248-29.2006.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data da publicação: 10-12-2024)

DA CONDUTA DO EXEQUENTE.

É cediço que cabe ao credor a responsabilidade pela condução da execução fiscal, incluindo a obrigação de diligenciar para localização do devedor e de bens penhoráveis de propriedade dele. O comportamento do Município, que deixou transcorrer longo período sem indicar novos meios para localização de outros bens executado, visto que o único bem penhorado durante a execução foi retirada a constrição por ter sido vendido, contribuiu diretamente para a ocorrência da prescrição.

Nesse contexto, a respeitável sentença encontra-se em consonância com a legislação tributária e o entendimento jurisprudencial consolidado.

CONCLUSÃO.

Posto isso,
nego provimento
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.